Tribunal: STF
Processo: HC 210641
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.12.2021, por André Martino Dolabela Chagas e outro, em benefício de Reinaldo Junio Costa de Oliveira, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 708.919/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 27.7.2021, o paciente foi preso em flagrante pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), após ser surpreendido na posse de “301,0g (trezentos e um gramas) de maconha, 4,60 (quatro gramas e sessenta centigramas) de cocaína e 0,30g trinta centigramas) de crack”.



    3. Na audiência de custódia, a magistrada da da Central de Flagrantes da Comarca de Belo Horizonte/MG a ele concedeu liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas, tendo o Ministério Público interposto recurso em sentido estrito para que fosse decretada a prisão preventiva do paciente (Recurso em Sentido Estrito n. 1.0000.21.148722-8/000). 



    4. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento ao recurso, decretando a custódia preventiva do paciente nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Kárin Emmerich. Tem-se na ementa do acórdão:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECRETAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP – REITERAÇÃO DELITIVA – RISCO À ORDEM PÚBLICA. Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva decretada em face da gravidade em concreto do delito revelada pela quantidade de entorpecentes apreendidos e do risco de reiteração delitiva” (fl. 38, doc. 5).



    5. A defesa impetrou, então, o Habeas Corpus n. 708.919/MG no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferido a medida liminar requerida nos termos seguintes:



    “Não percebo a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora. 



    Aparentemente, há fundamentação idônea para a manutenção do decreto de prisão, pois o Tribunal a quo, ao cassar a decisão concessiva da liberdade provisória, considerou que pesam contra o recorrido diversas passagens policiais, tanto recentes como antigas (fl. 42), circunstância apta a, em princípio, denotar o risco de reiteração delitiva e autorizar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública. 



    Indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal estadual e ao Juízo a quo a respeito da atual situação do processo e do paciente, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. 



    Depois de juntadas, ouça-se o Ministério Público Federal. 



    Publique-se” (fls. 148/149, doc. 5).



    6. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual se reitera a alegação de ausência dos requisitos para a decretação da custódia cautelar, observando-se ser caso de superação da Súmula n. 691/STF. 



    Sustenta “a flagrante ilegalidade que macula a prisão preventiva do paciente, notadamente pelo fato de que absolutamente desnecessária e também pelo fato de que a fundamentação empregada pelo TJMG é absolutamente inidônea e imprestável ao cerceamento da liberdade individual de qualquer pessoa do povo”. 



    Afirma que “o risco de reiteração delitiva não encontra guarida no caso do paciente, que é primário, conforme verifica-se em certidão de antecedentes criminais. Além disso, a gravidade em concreto do delito não pode se sustentar com base apenas na quantidade e variedade dos entorpecentes, visto que tais características são inerentes ao crime praticado”. 



    Alega a possibilidade de substituição da prisão preventiva por uma das cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “A. Seja concedida a medida liminar, até o julgamento do presente writ, para que o paciente seja colocado em liberdade provisória; B. No mérito, seja concedida a ordem em definitivo, com o intuito de revogar a prisão preventiva do paciente”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 708.919/MG.



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial e no qual está tendo regular tramitação o processo seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.



    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    8. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, é de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas examinando os dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a custódia preventiva foi decretada pelo tribunal estadual com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Considerou-se “evidenciada, sobretudo, a gravidade em concreto do delito e o risco reiteração delitiva do investigado, resta[ndo] evidente que as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não são suficientes, sendo impossível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar” (fl. 158, doc. 5) . Tem-se na decisão:



    “No caso em tela, a situação do recorrido se enquadra no destacado inciso I do artigo retrotranscrito. Ainda, consoante cediço, o art. 312 do CPP dispõe que, presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria do delito e o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, a prisão preventiva é cabível quando atende um dos seguintes requisitos: para garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Destaca-se, aqui, que presente a materialidade do delito, o que se pode verificar do APFD de fls. 03/08v, do boletim de ocorrência de fls. 09/11, auto de apreensão de fls. 06 e exame preliminar de drogas de abuso de fls. 18v. Os indícios suficientes de autoria também podem ser verificados das declarações contidas no APFD. Há de se perscrutar então, neste momento, a presença de requisito autorizador da custódia cautelar. 



    Como bem salientado pelo recorrente, com a devida vênia ao entendimento exarado pela douta magistrada a quo, tenho que a prisão preventiva do recorrido faz-se necessária para a garantia da ordem pública, notadamente ante a gravidade em concreto do delito revelada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e o risco de reiteração delitiva. Senão vejamos. 



    Como já destacado neste voto, o paciente foi preso em flagrante por ter em seu poder relevante quantidade e variedade de entorpecentes, quais sejam, 301,0g (trezentos e um gramas) de maconha, 4,60 (quatro gramas e sessenta centigramas) de cocaína e 0,30g trinta centigramas) de crack (fls. 18v). 



    Consoante entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, “a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva” (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020), na medida em que revelam, como in casu, a gravidade concreta da conduta e, por conseguinte, a necessidade da decretação da medida extrema para a garantia da ordem pública.



    Noutro giro, quanto à reiteração delitiva como motivo suficiente a fundamentar a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, leciona Guilherme de Souza Nucci: (...)



    De fato, do colacionado pelo órgão ministerial em suas razões recursais, pesam contra o recorrido diversas passagens policiais, tanto recentes como antigas. Entre os registros, constam boletins de ocorrência dando conta, entre outros, da suposta prática de crimes de ameaça, vias de fato e embriaguez ao volante. É certo que, embora inaptos a macular os antecedentes do recorrido, tais registros de ocorrência, sobretudo em quantidade, como se vê no presente caso, são elementos aptos a denotar o risco de reiteração delitiva, sendo este fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.



      Com essas considerações, presentes os requisitos autorizadores do decreto prisional preventivo, nos termos do artigo 312 do CPP, imperioso se faz o acolhimento do pleito ministerial de decretação da custódia cautelar do recorrido. 



    De todo o exposto, evidenciada, sobretudo, a gravidade em concreto do delito e o risco reiteração delitiva do investigado, resta evidente que as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não são suficientes, sendo impossível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar” (doc. 5).



    A segregação cautelar do paciente parece harmonizar-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDÊNCIA. O flagrante, considerada a apreensão de porção substancial de droga, e a reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO. Observado o risco de frustração e a urgência inerente à medida, a prisão preventiva prescinde de prévia manifestação da defesa e de anterior ciência do destinatário. Precedente: habeas corpus nº 102.732, Pleno, de minha relatoria. DENÚNCIA – SENTENÇA – CONGRUÊNCIA – NARRATIVA. Válida é a sentença quando observada a denúncia” (HC n. 175.663, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.6.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V Ordem denegada” (HC n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.4.2017).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe de 18.10.2013).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. (...) IV Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).



    Tem-se, portanto, fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva, estando demonstrada motivação objetiva sobre a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Superior Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    12. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão do Superior Tribunal de Justiça.



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora